Tribunal: TJDFT
Processo: 0716256-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0716256-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEFFERSON RODRIGO DE SOUZA AGRAVADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BALI BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Jefferson Rodrigo de Souza em face da r. decisão (ID 63821193 do processo de origem) que, nos autos da Ação ajuizada em desfavor de BV Financeira S/A, Crédito, Financiamento e Investimento e Bali Brasília Automóveis Ltda, indeferiu o pedido de busca e apreensão do veículo e de restrição de transferência. Em análise aos autos de origem, verifico que o d. Juízo de primeiro grau proferiu sentença em 28/8/2020, homologando acordo firmado entre as partes (ID 71021723 do processo de origem), circunstância que evidencia a perda de interesse recursal do Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator